Tribunal: TJSP
Processo: 2024076-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência contra decisão que deferiu liminar de suspensão de exigibilidade do débito tributário, mediante depósito do valor. Depósito efetuado sem ressalva. Posterior recurso em face de tal decisão. Falta de interesse recursal. Realização do depósito sem ressalva que implica aceitação da decisão judicial e ato incompatível com a vontade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Insurgência contra decisão que deferiu liminar de suspensão de exigibilidade do débito tributário, mediante depósito do valor. Depósito efetuado sem ressalva. Posterior recurso em face de tal decisão. Falta de interesse recursal. Realização do depósito sem ressalva que implica aceitação da decisão judicial e ato incompatível com a vontade de recorrer. Inteligência do art. 1000 do NCPC. Precedente. Recurso não conhecido.